Tribunal: STF
Processo: HC 225197
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus lá impetrado, HC nº 746.183.



    Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena pela prática dos crimes de homicídio qualificado e tráfico privilegiado.



    Em sede de execução penal, o juízo da execução deferiu pedido de afastamento da hediondez do tráfico ilícito de entorpecentes para fins de progressão de regime, retificando o cálculo das penas, para fixar a fração de 2/5 (dois quintos).



    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs agravo em execução, requerendo a manutenção da fração de 60% (sessenta por cento) para progressão de regime ou, subsidiariamente, a fixação do percentual de 50% (cinquenta por cento) em razão de ser crime hediondo, com resultado morte, e reincidente. A Corte de origem, “levando-se ainda em conta que se trata de crime hediondo com resultado morte e que a recidiva não é específica em delito de idêntico desfecho nem de natureza hedionda”, deu parcial provimento “a fim de determinar a retificação ao cálculo de penas, para que seja observada para a progressão de regime a regra do artigo 112, inciso VI, alínea 'a', da LEP (fracão de 50%)”.



    Ato contínuo, a Defensoria Pública impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual pleiteou a retificação dos cálculos da pena para que seja estabelecida, para fins de progressão de regime, a fração de 40% (quarenta por cento) para o crime hediondo - homicídio qualificado com resultado morte. O habeas corpus, em decisão monocrática do relator, não foi conhecido.



    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da fração aplicada para fins de progressão de regime.



    Alega que “é primário em crime hediondo sendo que o crime cometido de homicídio qualificado se operou antes da entrada em vigor do pacote anticrime (Lei 13964/2019)”, e que há ilegalidade no acórdão combatido, pois “a Corte anterior entendeu pela fixação da fração mais gravosa dadas as circunstâncias”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



          “Ante o exposto, requer se digne esse egrégio Supremo Tribunal Federal e douto ministro relator a conhecer e conceder liminarmente o habeas corpus impetrado em favor do próprio, determinando o redimensionamento da fração para fins de progressão no patamar de 40% (quarenta por cento) com fundamento na Lei 13964/2019. Requer, finalmente, seja o habeas corpus concedido no tocante ao mérito, ratificando-se a liminar, por ser medida de justiça.”



    É o relatório, DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos necessários ao deferimento da liminar.



    Com efeito, o habeas corpus, por expressa determinação constitucional, destina-se à tutela da liberdade “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização desta via mandamental, de sorte a evitar o uso promíscuo dessa ação autônoma de impugnação. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum do habeas corpus, suprimindo graus de jurisdição; ii) a imprescindibilidade de prévia instrução adequada do writ, mercê da necessidade de se apresentarem provas pré-constituídas do constrangimento ilegal apontado; e iii) a incompatibilidade da via eleita com a incursão na moldura fática delineada nos autos; iv) a insuscetibilidade de manejo do mandamus como sucedâneo de recurso ou ação criminal.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.473-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/1/2023) 



    PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. PRECLUSÃO. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta Corte tem orientação no sentido de que “[o] reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão”. Precedente: HC 209.753-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes)”. Ainda: a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Assim como consta no parecer do Ministério Público Federal, para que se concluísse “pela ocorrência do efetivo prejuízo resultante da atuação da defesa técnica, no caso concreto, no entanto, haveria a necessidade de profundo reexame de matéria fático-probatório, o qual é incompatível com via eleita que exige prova pré-constituída e não permite dilação probatória”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 219.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/11/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE O AGRAVANTE SER DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 NEM DA FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO ONDE ESTÁ RECLUSO. PREMISSA QUE, PARA SER DESCONSTITUÍDA, DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 205.504-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta. Precedentes. 2. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acolhimento da tese defensiva – atendimento dos requisitos legais para a incidência da causa de diminuição descrita no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas – demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 217.039-AgR, Primeira Turma, rel. min. André Mendonça, DJe de 10/1/2023)



    Deveras, o Supremo Tribunal Federal tem concedido habeas corpus de ofício em casos de teratologia ou de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese sub examine, não se vislumbrando, prima facie, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso no poder de decisão. 



    Ex positis, indefiro o pedido liminar.



    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente